Tribunal: STF
Processo: ARE 1599346
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado (Doc. 564, fls. 3-4):

Apelações das Defesas Crimes de organização criminosa e corrupção ativa Concurso material Preliminar de nulidade quanto ao procedimento de interceptação telefônica Monitoramento telefônico judicialmente autorizado Inexistência de previsão legal quanto à quantidade máxima de prorrogações permitidas Possibilidade de utilização da regra da fundamentação 'per relacionem' para autorizar as prorrogações das interceptações Preliminar rejeitada. Mérito Organização criminosa formada para a exploração de jogos de azar e para a prática de corrupção de policiais Farta prova oral e documental Diligências policiais que culminaram na apreensão de máquinas caça níqueis, documentos relacionados ao pagamento de propina aos policiais, quantias em dinheiro e armas de fogo Registros fotográficos de encontros dos réus com policiais militares e pagamento de propina Meras negativas dos acusados isoladas nos autos Condenações mantidas Causas de aumento da pena bem reconhecidas Organização criminosa com a participação de funcionários públicos e mediante o emprego de armas de fogo Dosimetria da pena Penas-base fixadas no mínimo legal Incidência das causas de aumento e da continuidade delitiva, de forma proporcional Rejeitada a preliminar, recursos desprovidos. Recurso de apelação da Justiça Pública Pretensão à condenação da acusada Márcia pelos delitos de corrupção ativa e organização criminosa, e do corréu Marcelo Gonçalves também pelo delito crime de organização criminosa, em concurso material com a condenação imposta em primeira instância Possibilidade Sentença absolutória nestes aspectos, revertida Suficientes provas de que tais réus também aderiram à conduta dos seus comparsas para a corrupção do policial Inexistência de identificação da linha telefônica da corré que não enfraquece a prova obtida por outros elementos de convicção Pretensão à condenação da corré Alessandra Impossibilidade Não demonstrado que tal acusada ofereceu vantagem ilícita ao policial ou mesmo que tivesse integrado a organização criminosa para obter benefícios na atividade ilícita que executava, de exploração de jogos de azar Insuficiência de provas a justificar a manutenção da absolvição Pretensão à majoração das penas-base de todos os réus quanto a ambos os delitos Inadmissibilidade Circunstâncias inerentes aos próprios tipos penais Recurso parcialmente provido.

Consta nos autos que NAGIB ADNAN ASSAF foi condenado por infração ao artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13, e artigo 333, parágrafo único, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, por duas vezes, à pena de 06 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão, em regime prisional semiaberto. Foi declarada extinta a sua punibilidade com relação à contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-lei n. 3.688/41, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal (Doc. 398).

A seu turno, a ré MARCIA ADRIANA PINTO DE ABREU foi absolvida quanto à acusação de prática dos crimes previstos no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, e artigo 2, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal (Doc. 398).
Interpostos recursos de Apelação, negou-se provimento aos recursos interpostos pelos réus, tendo sido dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo para  “CONDENAR MÁRCIA ADRIANA PINTO DE ABREU COMO INCURSA NO ARTIGO 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES, E ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/2013, EM CONCURSO MATERIAL, À PENA DE 06 ANOS, 11 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, E 28 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E PARA CONDENAR MARCELO GONÇALVES TAMBÉM PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/2013, EM CONCURSO MATERIAL COM A CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, FIXANDO A SUA PENA DEFINITIVA EM 06 ANOS, 08 MESES E 16 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 27 DIASMULTA EQUIVALENTES A ¼ DO SALÁRIO-MÍNIMO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA” (eDoc. 564, fl. 36).
Opostos Embargos de Declaração, foram os recursos rejeitados (eDoc. 595).
Irresignados, os réus NAGIB ADNAN ASSAF e MARCIA ADRIANA PINTO DE ABREU interpuseram, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, Recursos Extraordinários.
Nas razões recursais, NAGIB sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, LVI e 93, IX, da CF/88 (eDocs. 595).
Sustenta que “[a] decisão judicial admitiu expressamente que houveram interceptações fora do período judicial, tal como demonstrado no Recurso de Apelação”.
Por fim, defende que “demonstrou cabalmente a AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA das decisões que prorrogaram pela 1º (fl. 3608), 2º (fl. 3644) e 3º (fl. 3710) vez as interceptações telefônicas visto notoriamente, negaram vigência ao art. 5º, LVI e art. 93, IX, da Constituição Federal”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para “reconhecida a ilegalidade, requerer que a prova ilícita apontada (interceptação telefônica), seja desentranhada dos autos na forma do art. 157, § 1º e 5º do CPP, sendo as demais provas derivadas das originalmente apontadas consideras imprestáveis e descartadas ante a contaminação pela ilicitude, conforme a teoria da fruits poisonous tree. 2.) Requer, ainda, o reconhecimento da negativa de norma Constitucional consistente na inobservância do art. 5º, LV, da Lex Mater, na forma do art. 316, § 2º, VI, do mesmo Codex, para reconhecer nulo o v. Acórdão, consoante demonstrado, lastreou édito condenatório única e exclusivamente com base em peça de informação produzida exclusivamente em Inquérito, não confirmada em juízo (ou seja, violando-se o princípio constitucional do Contraditório), para a partir disso declarar o non liquet na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, provendo, integralmente, o Apelo raro para uniformizar a jurisprudência”.
Por sua vez, MÁRCIA ADRIANA sustenta que o acórdão violou o arts. 5º,  II e LVII, da CF/88 (eDoc. 588).
Sustenta, em resumo, que “o v. acórdão manteve a absolvição da corré Alessandra, diante e rasos indícios de demonstração seu dolo de corromper o policial e de integrar a organização criminosa através de duas mensagens de teto que resta comprovado ser de sua autoria”.
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para 

a. reconhecer a violação legal ao art. 5º, caput, inc. LVII, da Constituição Federal, para absolve-la, se não no todo, em parte das imputações; 
b. Reconhecer a violação ao artigo 5º, inciso II da Constituição Federal, no que tange a aplicação da pena, para reduzir os patamares respectivos para 1/5 para o crime continuado e 1/6 para o aumento da Lei de Organização Criminosa. 

A Corte estadual negou seguimento recurso de NAGIB ao fundamento de que incidem ao caso os Temas 339, 660 e 661 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu por entender que existem os óbices das Súmulas 279 e 284/STF, bem como seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional (Doc. 635).
Em se tratando do recurso de MARCIA ADRIANA, o Tribunal de origem o inadmitiu em razão de não ter não sido alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil  (Doc. 639).
Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos referidos óbices processuais (Docs. 645 e 651).
É o relatório. DECIDO.

Por oportuno, analiso os recursos conjuntamente.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
 No ponto, observa-se que MARCIA ADRIANA não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. Nesse sentido, julgado desta CORTE: 

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)

Por outro lado, eis os fundamentos de NAGIB para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 584, fls. 8 -11):	

IV.) DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 
De acordo com o artigo 102, § 3º, da Constituição da República “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
Referido § 3º foi acrescido ao artigo 102, da Constituição Federal, por força da Emenda Constitucional nº 45/2004. 
Objetivando tornar excepcional a atuação do Supremo Tribunal Federal, de modo a tirar-lhe o caráter de mera instância revisora de recursos, restringiu-se o acesso ampla e irrestrito a esse Areópago. Para tanto, passou a prever que o recorrente deverá demonstrar a “repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”.
[...]
Assim, em nosso entender, em que pese o entendimento sumular invocado pelos Conspícuos Ministros que compõem essa Augusta Corte, a matéria ventilada no presente recurso é relevante do ponto de vista social e jurídico, conquanto o recorrente, como todos os cidadãos, tem o direito de ver o Recurso Extraordinário por ele interposto, ser conhecido e julgado (afastando-se, pois, a incidência da Súmula invocada para tanto), eis que não lhe pode ser imposta uma obrigação não contemplada em lei, impedindo-lhe, desta forma, o acesso à Justiça, o que, em nosso entender, é inadmissível e viola os princípios constitucionais citados. 
Logo, todo o apontado, somado a desobediência do cânone do art. 93, IX, da Constituição Federal – caracteriza tema de Repercussão Geral, num caso, premente de inocência.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, também, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no caso dos autos, o TJSP condenou os recorrentes, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 564):

Os réus foram condenados porque até o dia 30 de abril de 2015, na cidade de Praia Grande, juntamente com outros indivíduos processados em autos apartados, promoveram, constituíram, financiaram e integraram organização criminosa armada, havendo concurso de funcionários públicos, e valeram-se de tal organização para a exploração de jogos de azar em lugar acessível ao público. 
Consta ainda que os acusados, em concurso de agentes, ofereceram vantagem indevida a funcionários públicos para determiná-los a praticarem e a omitirem ato de ofício, e em razão da vantagem oferecida de fato ocorreu a omissão do dever funcional. 
A materialidade dos delitos foi comprovada pelos boletins de ocorrência referentes à apreensão de máquinas caça níqueis, localizadas em diversos endereços do Município de Praia Grande (fls. 12/18 do apenso n. 2598/2014), bem como pela apreensão de quantias em dinheiro e de armas de fogo em poder dos integrantes da organização criminosa, além da prova oral e do extenso trabalho de monitoramento das linhas telefônicas dos réus.
[...]
Além disso, no período compreendido entre 20 a 28 de março de 2015, MARCELO SILVA contatou diversas vezes MÁRCIA acerca das casas de jogos de azar, e o corréu ainda recebida informações acerca de denúncias efetuadas via COPOM, como por exemplo no dia 28 de janeiro de 2015, em que ele recebe uma mensagem de texto dizendo “e ta dizendo q tem pinote no fundo”, e no dia 10 de fevereiro de 2015 dizendo “se liga tem denúncia”;
[...]
Reverto ainda a sentença para condenar MÁRCIA ADRIANA PINTO DE ABREU pelos delitos previstos no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal e artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013, em concurso material.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato e organização criminosa. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1.570.352 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/04/2026)

Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente